Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-84.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Recurso de Apelação 000356-84.2017.8.11.0044
Vistos etc.
Considerando que o Conflito Negativo suscitado por esta Relatora foi julgado procedente (ID 45249493), determino a redistribuição ao E. Des. Guiomar Teodoro Borges, com as anotações e baixas que o caso requer.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora